Tribunal: TJDFT
Processo: 0748056-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AMÉLIA BERGONSI contra a sentença de ID 46028018. Na origem (ID 46028009), AMÉLIA BERGONSI ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Sustentou que a Justiça do Distrito Federal é competente para a demanda, cujo escopo consiste em viabilizar possível e futura ação de liquidação ou de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.401.3400, que condenou o requerido solidariamente ao pagamento da diferença entre o IPC de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e o BTN-f de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) aplicado ao saldo devedor de cédulas de crédito rural vinculadas ao reajuste da caderneta de poupança. Alegou que o réu resistiu à pretensão, ao deixar de lhe fornecer cópia das cédulas de crédito rural contratadas há mais de trinta anos, em 1990, e dos documentos comprobatórios, como evolução dos saldos devedores, liberação de recursos, cobrança e pagamentos, apesar da solicitação feita com base no dever da instituição bancária de guarda, preservação e fornecimento de cópia dos documentos. Argumentou ser cabível a inversão do ônus probatório. Pleiteou, ao final, a procedência do pedido com a cominação de multa e condenação nos ônus da sucumbência. O d. Magistrado de primeiro grau determinou a emenda à petição inicial (ID 46028014), para que a requerente especificasse, na causa de pedir, as informações das cédulas de crédito rural e juntasse elementos que comprovassem a relação jurídica entre as partes, bem como para que ela comprovasse o recolhimento das custas iniciais. Concedeu-lhe o prazo de quinze dias para cumprimento, sob pena de indeferimento. A Secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação da requerente (ID 46028017). Na sentença (ID 46028018), o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao indeferir a petição inicial com fundamento na falta de atendimento à determinação de emenda pela autora. Condenou-a ao pagamento das custas, mas não em honorários advocatícios. Inconformada, a autora interpôs apelação. Em razões recursais (ID 46028021), alega, em suma, que atendeu à determinação de emenda ao esclarecer que não obteve os números das cédulas de crédito rural contratadas, nada obstante a solicitação administrativa feita ao apelado. Diz que essa foi a causa para promover a ação de produção antecipada de provas com fulcro no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil e no atendimento aos requisitos estipulados no REsp n. 1.349.453 pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o recorrido as juntasse aos autos, a fim de possibilitar ulterior ajuizamento da liquidação ou do cumprimento de sentença, sob pena de serem considerados corretos e incontroversos os cálculos que realizar com base nos documentos de que tem a posse. Destaca que postulou a inversão do ônus probatório, uma vez que a relação entre as partes é de consumo e o apelado tem o dever de guarda e conservação dos documentos. Assevera que o apelado não cumpriu obrigação de depositar, registrar e averbar, nas matrículas dos imóveis, as cédulas de crédito rural e os comprovantes de quitação nos termos dos artigos 167, inciso I, 13 e 178, inciso II, da Lei de Registros Públicos e dos artigos 30 e 39, do Decreto-Lei n. 167/1967. Ao final, postula o provimento do recurso para cassação da sentença. Comprovante do recolhimento do preparo juntado nos IDs 46028022 e 46028023. A sentença foi mantida pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 46028025). O apelado, em contrarrazões (ID 46028031), postula o não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. É perceptível que a apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Embora ela afirme que tenha atendido à determinação de emenda, em que lhe fora ordenado o aditamento à causa de pedir para informação sobre a relação jurídica entre as partes, inclusive com exibição de documentos, e comprovação do recolhimento das custas iniciais, verifico que a apelante não apresentou manifestação alguma. A certidão de ID 46028017, lavrada pela secretaria do juízo de primeiro grau, corrobora essa constatação, pois informa que o prazo assinalado transcorreu sem manifestação da apelante. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], é atrelado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal, consubstanciada na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença terminativa apelada. A apelante embasa a irresignação recursal em fato processual inexistente, pois ela deixou transcorrer o prazo assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau sem se manifestar sobre a determinação de emenda. Apenas nas razões recursais, sem impugnação específica, reproduziu argumentos antes deduzidos na petição inicial e acrescentou outros que não foram lá expostos em evidente inovação recursal, a exemplo da indicação dos anos de 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 em que teria negociado cédulas de crédito rural com o apelado e da obrigação desse recorrido, como credor, de depositar, registrar e averbar as cédulas de crédito rural e as quitações nas matrículas dos imóveis. Nenhuma consideração ela fez sobre a exigência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões da apelação e os fundamentos da sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de atendimento à determinação de emenda. Ressalto a afirmação feita pela apelante, nas razões recursais, de que apresentaria os cálculos com base nos documentos sob seu poder, sem possibilidade de controvérsia, caso o apelado não forneça as cédulas e os documentos relacionados à evolução do saldo devedor, cobrança e pagamentos. Apesar disso, ela assevera categoricamente que não dispõe de um único elemento de informação para identificar as várias cédulas de crédito rural alegadamente contratadas com o apelado. Evidencio possível existência de elementos informativos para esclarecimento da causa de pedir, que não foram apresentados em cumprimento à determinação de emenda, sem justificativa alguma para o deixar de fazer. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a cassação daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sem que a recorrente tenha confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Tendo em vista que o réu foi citado e apresentou contrarrazões, condeno a autora ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.